Tribunal: TJES
Processo: 0029918-32.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029918-32.2010.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: TN INDUSTRIAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESP 1340553/RS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. REQUERIMENTOS POSTERIORES NÃO VINCULAM O MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1340553/RS, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a fluência do prazo prescricional é automática em caso de frustração da citação do executado ou em caso de não localização de bens passíveis de penhora, contados na ciência do ente exequente;

2.Observando as diretrizes do entendimento vinculante do STJ, contata-se que a execução fiscal foi ajuizada em 09/09/2010, com a cientificação da não localização de bens do executado em 04/07/2012, iniciando-se, então, o prazo de suspensão do processo, fixando o termo inicial da prescrição intercorrente em 04/07/2023. Assim, computando-se o prazo quinquenal, o termo final para incidência da prescrição foi em 04/07/2018, período em que, conforme se constata dos autos, não houve medida apta a suspender o procedimento;

3. A despeito dos argumentos do ente estadual sobre ausência de inércia de sua parte, não houve no período nenhuma medida eficaz de constrição patrimonial dos executados, salientando que os requerimentos posteriormente ao prazo de prescrição, por sua vez, não vinculam o juízo, nem tem aptidão para suspender o seu curso;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 06 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (ID 3555548, pág. 22/30) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória/ES que acolheu à exceção de pré-executividade apresentada por TN Industrial Soluções, reconhecendo a prescrição intercorrente na execução fiscal promovida contra eles pelo Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais (ID 3555548, pág. 32/39), pretendendo a reforma da sentença, sustenta do Estado que (a) é indevida o reconhecimento da prescrição intercorrente, tendo em vista que solicitou a suspensão da demanda executiva em 2019 até decisão da adjudicação de imóvel dos executados no processo 0009082-04.2011.8.08.0024; (b) não foi inerte no procedimento executório, diligenciando e impulsionando os autos para busca de bens para satisfazer seu crédito; (c) a jurisprudência do STJ somente admite a prescrição intercorrente de o credor deixar de ator ato indispensável à continuação do processo.

Contrarrazões de TN Industrial Soluções e Serviços Ltda. pelo desprovimento do recurso (ID 3555548, pág. 43/55)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 12 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1340553/RS, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a fluência do prazo prescricional é automática em caso de frustração da citação do executado ou em caso de não localização de bens passíveis de penhora, contados na ciência do ente exequente.

A propósito, eis a ementa do referido julgado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Observando as diretrizes do entendimento vinculante do STJ, contata-se que a execução fiscal foi ajuizada em 09/09/2010, com a cientificação da não localização de bens do executado em 04/07/2012, iniciando-se, então, o prazo de suspensão do processo, fixando o termo inicial da prescrição intercorrente em 04/07/2023.

Assim, computando-se o prazo quinquenal, o termo final para incidência da prescrição foi em 04/07/2018, período em que, conforme se constata dos autos, não houve medida apta a suspender o procedimento.

A despeito dos argumentos do ente estadual sobre ausência de inércia de sua parte, não houve no período nenhuma medida eficaz de constrição patrimonial dos executados, salientando que os requerimentos posteriormente ao prazo de prescrição, por sua vez, não vinculam o juízo, nem tem aptidão para suspender o seu curso.

Nesse sentido:

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESP 1340553/RS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento vinculante do STJ, firmado em sede de recurso repetitivo, “a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição” (art. 543-C, do CPC/1973).” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018); 2. Adotando o entendimento vinculante do STJ, constata-se foi realizada a citação dos executados em 06/08/2010, sendo cientificado o Município da frustração do Bacenjud em 10/07/2013, iniciando-se, então, automaticamente o prazo legal de suspensão, que findou-se em 10/07/2014, firmando o termo final da prescrição intercorrente, portanto, em 10/07/2019; 3. Em que pese o apontamento da existência de um veículo em nome dos executados, a penhora não foi efetivada em razão do desconhecimento do paradeiro do bem, salientando que os requerimentos realizados após prescrição não vinculam o magistrado quanto à análise e eventual cumprimento, na medida em que, prescrito o crédito tributário, é vedado ao Poder Público o seu recebimento; 4.
Não havendo causa interruptiva ou conduta morosa imposta ao Poder Judiciário, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, salientando que nenhum pedido de constrição posterior vincula o magistrado
; 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0023472-09.2008.8.08.0048, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2023, Data da Publicação: 27/02/2023) – G.N.

Não se ignora a suspensão determinada do procedimento para aguardar o julgamento da adjudicação discutida no processo 0009082-04.2011.8.08.0024, porém, o ato ocorreu em 13/04/2020 (ID 3555544, pág. 73), quando já prescrita a pretensão executória.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 30/05/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.